Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-21.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Processo administrativo para suspensão do direito de dirigir – Alegada ausência de notificação – Descabimento – Prova dos autos que demonstra o envio das notificações ao endereço constante nos cadastros do órgão de trânsito, como exige o art. 282, §1o do CTB – Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, que não foram afastadas –

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Processo administrativo para suspensão do direito de dirigir – Alegada ausência de notificação – Descabimento – Prova dos autos que demonstra o envio das notificações ao endereço constante nos cadastros do órgão de trânsito, como exige o art. 282, §1o do CTB – Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, que não foram afastadas – Precedentes desta C. Corte – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido."